Tribunal: TJBA
Processo: 8044120-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044120-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACTOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: TAIANA ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DUPLICIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pela exequente em ação decorrente de atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e taxas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais foi corretamente fixado; (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios incidentes
sobre os danos morais deve ser a data do arbitramento ou da citação; e (iii) saber se houve duplicidade de correção monetária no cálculo dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, o que foi observado nos cálculos da exequente.

4 - Os juros moratórios sobre danos morais decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ.

5 - A dupla incidência de correção monetária configura excesso de execução, pois a atualização monetária visa apenas recompor o poder de compra da moeda, não constituindo acréscimo à obrigação.

6 - Verificada duplicidade na correção monetária dos lucros cessantes, impõe-se a adequação dos cálculos aos limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para reconhecer o excesso de execução quanto aos lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC, arts. 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8044120-06.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
a

FACTOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e agravad
a

TAIANA ARAUJO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar parcial
provimento ao agravo
,
reformando parcialmente
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.